Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PUBLICIDADE. VINCULAÇÃO AO CONTRATO. ATUAÇÃO DO CORRETOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.1 – Plano de saúde. Publicidade. A publicidade veiculada por qualquer forma de produtos e serviços apresentados, não só obriga o fornecedor, como integra o contrato que será celebrado, conforme o art. 30/CDC.2 – Corretor. Responsabilidade solidária. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, assim, a seguradora de saúde responde solidariamente por falhas e vícios na prestação do serviço ao consumidor.
3 – Dano moral. Uma vez tendo sido comprovada a recusa da seguradora em prestar os serviços contratados, quando houve a necessidade de atendimento médico em todas as oportunidades, resta configurado o dano moral.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
(m)